Tribunal: TJBA
Processo: 8001575-93.2024.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001575-93.2024.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

APELADO: RAIMUNDA RODRIGUES ALVES

Advogado(s)
:
IANNE GABRIELLE GONCALVES BRITO, RODRIGO GONCALVES BRITO registrado(a) civilmente como Assistente de Acusação

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, para declarar a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação eletrônica do cartão de crédito consignado; (
ii
) saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (
iii
) saber se subsiste a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e se o valor arbitrado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica discutida nos autos submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. A instituição financeira não comprovou de forma segura a regularidade da contratação eletrônica, limitando-se a apresentar telas sistêmicas, termo digital e comprovante de TED, sem elementos aptos a demonstrar o consentimento inequívoco da consumidora, como selfie, biometria facial, gravação telefônica ou outro mecanismo idôneo de autenticação.

5. A vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa, pensionista e semianalfabeta, reforça a necessidade de maior cautela na formalização de contratos eletrônicos, especialmente diante da alegação de fraude e da impugnação específica da contratação.

6. O simples depósito do valor na conta bancária da autora não valida automaticamente o negócio jurídico impugnado, sobretudo diante da ausência de prova robusta acerca da manifestação válida de vontade.

7. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos decorrentes de fraudes e falhas na prestação do serviço.

8. Mantida a condenação à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da inexistência de engano justificável.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável, sendo adequada a quantia fixada em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. A contratação eletrônica de cartão de crédito consignado exige comprovação segura da manifestação de vontade do consumidor, especialmente em se tratando de pessoa idosa e vulnerável. 2. A ausência de elementos idôneos de autenticação da contratação configura falha na prestação do serviço e enseja a nulidade do contrato. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro dos valores cobrados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, § 2º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, § 11, 487, I, 931 e 937; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.933.554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022,
DJe
24.03.2022; STJ,
EAREsp
nº 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020,
DJe
30.03.2021; TJBA, Apelação nº 8000317-07.2015.8.05.0102, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Segunda Câmara Cível,
publ
. 18.05.2022; TJBA, Apelação nº 0005979-96.2011.8.05.0080, Rel. Desa.
Joanice
Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível,
publ
. 23.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

8001575-93.2024.8.05.0051
,
em que figura, como apelante,
BANCO BMG S/A
e como apelada,
RAIMUNDA RODRIGUES ALVES.

ACORDAM, o
s Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.